Tribunal: TJSP
Processo: 2260986-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Rescisão/Resolução de Contrato. Compra e venda. Justiça Gratuita. Comprovação de insuficiência de recursos colacionada aos Autos. Possibilidade de deferimento dos Benefícios. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder ao Agravante dos Benefícios da Justiça Gratuita.